Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-91.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA GENITORA. REMISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. 1.013, §3o, DO CPC. APLICABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. JULGAMENTO IMEDIATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "Em caso de medida socioeducativa sem termo, considera-se, para o cálculo do prazo prescricional, o limite máximo para a duração da internação. Todavia, na hipótese de ato análogo a crime que possua pena in abstrato inferior a 3 anos (como os delitos de menor potencial ofensivo), para evitar tratamento mais gravoso ao adolescente, adota-se idêntico lapso aplicável ao imputável em idêntica situação" (AgRg no HC n. 701.572/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022).
2. No caso dos autos, o menor praticou ato infracional análogo ao crime de ameaça, que tem pena máxima em abstrato inferior a 1 ano. Assim, o prazo prescricional é equivalente a 3 anos, consoante art. 109, VI, do Código Penal, reduzido à metade, por ser o representado menor de 21 anos à data do fato, nos termos do art. 115 do mesmo diploma. Nesse contexto, o prazo prescricional na hipótese é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, estando correta a r. sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão socioeducativa.
3. O transcurso de relevante lapso temporal desde a ocorrência atos infracionais não evidencia a ausência de interesse de agir do Estado ou a inutilidade do processo, pois os objetivos da aplicação de medidas socioeducativas são pedagógicos e ressocializantes, visando retirar os jovens da seara infracional.
4. O fato de o infrator ter completado a maioridade não impede a aplicação da medida socioeducativa caso seja necessária, até os 21 anos de idade, nos termos da Súmula no 605 do STJ.
5. Nos termos do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o instituto da remissão pode ser aplicado no caso concreto, observadas as circunstâncias e consequências do fato, o contexto social e a personalidade do menor, bem como seu grau de participação no ato.
6. No caso, o ato infracional praticado é análogo ao crime de lesão corporal, sendo praticado em contexto de violência doméstica e familiar, na medida em que a vítima foi a genitora do menor, o que revela a gravidade da ação. Além disso, o menor conta com diversas passagens anteriores pelo Juízo da Infância e Juventude, tendo, inclusive, cumprido medida anterior de liberdade assistida, além de ter largado os estudos. Esse contexto leva à conclusão de que a remissão judicial não é a solução que melhor se adequa ao caso. Sentença cassada.
7. “Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato a acusação, desde que haja elementos nos autos para isso” (AgRg no HC n. 681.622/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)
8. No caso, indene de dúvidas que o menor praticou ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua genitora.
9. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
10. In casu, diante da alta reprovabilidade do ato praticado, com grave ameaça à vítima, e considerando o histórico do adolescente, sua conduta social, a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, dentre outros aspectos, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, mostrando-se, pois, adequada e razoável a aplicação de medida de semiliberdade.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.